Tribunal: TJDFT
Processo: 0750887-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0750887-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS DOS SANTOS DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por DINALVA ALMEIDA COSTA e ROSÂNGELA DE SOUZA SILVA em favor de MATEUS DOS SANTOS DOS SANTOS, em razão das decisões proferidas pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em 07/11/2025 (Num. 78548774) e 08/11/2025 (Num. 78548772), pelas quais se determinou o recambiamento do Paciente ao Estado da Bahia e suscitou Conflito Negativo de Competência perante o Superior Tribunal de Justiça (em face da decisão do Juízo da 1a Vara de Execuções Penais de Salvador/BA que declinou da competência executória para o Juízo da VEP/DF), informando as Impetrantes que o egrégio STJ ainda não designou o Juízo que deverá decidir, em caráter provisório, pelas medidas urgentes. As Impetrantes informam que o paciente foi condenado definitivamente pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, II, do Código Penal, pelo Juízo da 17a Vara Criminal de Salvador/ BA à pena de reclusão de 6 anos e 8 meses em regime inicial semiaberto (Num. 78548767 – Pág. 10/20). Sustentam que a decisão do Juízo da VEP/DF de manter o recambiamento do Paciente para a Comarca de Salvador/BA, onde ele se encontra custodiado, contraria pronunciamento anterior do Juízo da 1a Vara de Execuções Penais de Salvador/BA, o qual já havia declinado da competência executória em favor do Distrito Federal e autorizado a permanência do sentenciado nesta Unidade Federativa, diante de alegado risco concreto à sua integridade física no Estado da Bahia (Num. 78548764 – Pág. 10/14). Alegam, inicialmente, que o Paciente estaria submetido a “iminente risco de morte”, tendo sido “localizado por membros de uma gangue local que o perseguia de longa data, passando a sofrer ameaças concretas” (Num. 78548764 – Pág. 11/12). Acrescentam que foram juntados aos autos boletim de ocorrência, fotografias e vídeo que demonstrariam agressões e ameaças sofridas pelo Paciente após sua chegada à Bahia (Num. 78548764 – Pág. 12/13). Sustentam que, apesar dos elementos comprobatórios e da manifestação favorável do Ministério Público da Bahia, o Juízo da VEP/DF “manteve o recambiamento do paciente, desconsiderando o risco concreto à sua integridade e a decisão da VEP/BA que havia autorizado sua permanência no Distrito Federal” (Num. 78548764 – Pág. 14). Argumentam, ainda, que o paciente “não pode aguardar indefinidamente o julgamento do conflito negativo de competência suscitado perante o Superior Tribunal de Justiça, sob pena de permanecer submetido a situação de risco extremo, violadora da dignidade humana” (Num. 78548764 – Pág. 15). Ponderam que o Estado tem o dever constitucional de resguardar a integridade física e moral dos presos, e que, na hipótese, “não se trata de medo abstrato, mas de risco concreto, real e atual, uma vez que as ameaças decorrem de pessoas que já atentaram contra o paciente” (Num. 78548764 – Pág. 16). Defendem que, diante da gravidade da situação, é cabível o “relaxamento da prisão, com autorização para que o paciente retorne ao Distrito Federal”, ou, subsidiariamente, sua colocação em “prisão domiciliar com monitoração eletrônica”, até julgamento do Conflito de Competência no 217700/DF (Num. 78548764 – Pág. 17/18). Por fim, requerem, liminarmente, a concessão da ordem para relaxamento da prisão, com autorização para que o Paciente retorne ao Distrito Federal e aguarde em liberdade o julgamento do Conflito Negativo de Competência pendente no STJ. Alternativamente, pleiteiam sua transferência para prisão domiciliar, com ou sem medidas cautelares diversas, diante do alegado fumus boni iuris e periculum in mora. É o breve relatório. Decido. Como já mencionado, cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por Dinalva Almeida Costa e Rosângela de Souza Silva em favor de Mateus dos Santos dos Santos, no contexto da execução penal decorrente da condenação proferida pela 17a Vara Criminal de Salvador/BA (ID 78548764) e das decisões subsequentes da VEP/DF, proferidas em 07/11/2025 (ID 78548774) e 08/11/2025 (ID 78548772 – Pág. 117/121), que determinaram seu recambiamento ao Estado da Bahia e suscitaram Conflito Negativo de Competência perante o Superior Tribunal de Justiça. Pois bem. Os argumentos das Impetrantes, que, em essência, atacam a determinação de recambiamento do Paciente para a Comarca de Salvador/BA, não infirmam os fundamentos das decisões impugnadas, que se mostram devidamente motivadas e amparadas na legislação aplicável à execução penal, conforme exposto pelo Juízo da VEP/DF: “Trata-se de execução de pena que tramitava perante a Comarca de Salvador/BA. O juízo suscitado decidiu pela transferência da execução penal em razão da custódia e do endereço do apenado no Distrito Federal, além de suposto risco à segurança do sentenciado no Estado da Bahia. No caso, não existe ordem de segregação, execução ou condenação criminal no âmbito da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Contudo, a transferência da execução para esta Vara de Execução Penal ocorreu sem prévia consulta, em desacordo com o art. 4o, §§ 1o e 2o, da Resolução n.o 404/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê que as transferências e recambiamentos devem observar procedimento formal, com apoio da Rede Nacional de Cooperação Judiciária. O § 2o estabelece expressamente que a cooperação será instrumentalizada, preferencialmente, por auxílio direto, sendo recomendada prévia consulta à autoridade judiciária do local que receberá a pessoa presa. A Resolução n.o 404/2021 do CNJ, editada no exercício da competência constitucional prevista no art. 103-B, § 4o, I e II, da Constituição da República, é aplicável a todos os órgãos do Poder Judiciário e prevalece sobre portarias ou atos normativos locais. Ao determinar a transferência da execução penal sem a consulta prévia exigida, o juízo suscitado deixou de observar requisito procedimental essencial estabelecido por órgão de controle da atividade administrativa do Judiciário, destinado a assegurar uniformidade e eficiência na gestão de transferências e cooperação. O cumprimento da Resolução n.o 404/2021, especialmente quanto à consulta prévia ao juízo de destino, não constitui mera formalidade, mas instrumento indispensável para verificar a viabilidade da transferência e a adequação das condições do sistema prisional receptor. A dispensa unilateral dessa etapa, sob fundamento de portaria local, ignora a competência do CNJ e desconsidera o contexto estrutural da unidade federativa de destino, como a superlotação e limitações logísticas relatadas nos dados oficiais. A mudança de domicílio do apenado, a prática de novo crime em outra jurisdição ou o simples recolhimento do sentenciado fora da comarca de origem não são causas legais para alteração da competência da execução penal. A jurisprudência é firme no sentido de que tais circunstâncias não deslocam a competência previamente fixada, salvo se houver transferência formal da execução, mediante o procedimento próprio. A matéria encontra respaldo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais o juízo competente para a execução penal é o do local da condenação, e a transferência depende de consulta prévia sobre a existência de vagas e condições adequadas do sistema prisional receptor (AgRg no CC 209.716/SC; CC 179.974/GO, entre outros). A Corte Superior reafirma que o direito do preso à proximidade familiar (art. 103 da LEP) não é absoluto, devendo ser equilibrado com a capacidade estrutural da unidade de destino e com a organização administrativa da execução penal. A imposição de nova condenação em outra unidade da Federação não atrai automaticamente a competência para execução das penas preexistentes. A unificação de penas e o controle de sua execução seguem o critério da centralidade processual, de modo que o juízo originalmente competente permanece responsável, assegurando continuidade e coerência na fiscalização da reprimenda. Assim, o início do cumprimento da pena em juízo diverso — seja por prisão decorrente de condenação superveniente, seja por recolhimento eventual — não altera a competência anteriormente estabelecida, salvo em hipóteses justificadas e mediante procedimento formal. Do mesmo modo, a transferência da execução penal exige consulta prévia ao juízo de destino para verificar a viabilidade da absorção do sentenciado, considerando a capacidade estrutural, a disponibilidade de vagas e demais fatores objetivos. No Distrito Federal, a situação é ainda mais sensível, pois o sistema prisional encontra-se superlotado, segundo dados oficiais do CNJ, o que inviabiliza o recebimento de condenados oriundos de outras unidades da Federação. Tal superlotação motivou medidas excepcionais recentemente adotadas no Pedido de Providências n.o 0413427-45.2024.8.07.0015, como saída antecipada, prisão domiciliar monitorada e recambiamentos. A observância do art. 4o, § 2o, da Resolução n.o 404/2021 do CNJ torna-se, portanto, ainda mais relevante diante da realidade local. O acórdão proferido no Pedido de Providências n.o 0008070-64.2022.2.00.0000 reforça que o início do cumprimento da pena nos regimes semiaberto e aberto depende da verificação de vaga em unidade adequada — diretriz que vincula diretamente a gestão da execução penal. No Distrito Federal, o cumprimento do regime semiaberto ocorre em unidades específicas, como o CIR e o CPP, e o regime semiaberto harmonizado, em modalidade domiciliar monitorada, é excepcional. A ausência de consulta prévia compromete o planejamento carcerário, podendo gerar sobrecarga e inviabilidade da execução regular. A alegação de risco pessoal, para produzir efeitos sobre a definição da competência executória, deve ser analisada também pelo juízo de destino, a quem compete verificar a persistência do risco, a existência de vagas e a capacidade de acolhimento do sistema prisional local. A ausência desse juízo prévio compromete a coerência e a racionalidade da transferência, impondo indevidamente ônus ao sistema prisional receptor. Ante o exposto, não reconheço a competência desta Vara de Execução Penal do Distrito Federal para a execução da presente pena e, por consequência, suscito o Conflito Negativo de Competência, a ser dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, “d”, da Constituição da República. Solicito, ainda, a designação, em caráter provisório, do juízo responsável pelas medidas urgentes da execução penal. Expeça-se ofício ao STJ, com chave de acesso e cópia integral dos autos, via NUDIG. Cumpra-se.” (Num. 78548772 – Pág. 117/121) Extrai-se dos autos que o Paciente foi recambiado para a Comarca de Salvador/BA, onde cumpre pena privativa de liberdade decorrente de condenação definitiva, tendo a Defesa requerido, em sede liminar, sua permanência no Distrito Federal ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, reservada para hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, exigindo demonstração inequívoca do fumus boni iuris e do periculum in mora, o que não se verifica na espécie. Não há ilegalidade patente na decisão que determinou o recambiamento, sobretudo porque a execução penal compete ao Juízo da condenação, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, não se trata de direito absoluto do apenado escolher o local de cumprimento da pena, estando a transferência condicionada à disponibilidade de vagas e à conveniência da Administração da Justiça Criminal. A jurisprudência é firme no sentido de que o simples fato de o sentenciado se encontrar preso em Estado diverso daquele em que foi condenado — seja por captura, seja por cumprimento inicial de mandado — não desloca automaticamente a competência executória. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DA PENA. FIXAÇÃO PELO LOCAL DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. DOMICÍLIO EM LOCAL DISTINTO. TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO UNILATERAL DO JUÍZO DEPRECANTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA ACEITAÇÃO DO JUÍZO DEPRECADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme a pacífica orientação desta Corte, o juízo competente para a execução penal é o indicado na lei de organização judiciária do local da condenação. Assim, embora o sentenciado haja sido preso em comarca diversa da condenação, mais próxima ao seu domicílio, tal circunstância não tem o condão de deslocar a competência para a execução penal. 2. A transferência da execução da pena não pode ser determinada de maneira unilateral: é necessária a prévia consulta ao juízo para o qual o sentenciado pretende ser transferido, notadamente a fim de se verificar a disponibilidade de vagas ou de condições adequadas para o cumprimento da reprimenda no sistema prisional local. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no CC n. 189.921/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022.).” Ressalte-se que a cognição liminar é restrita e não permite desconstituir ato judicial dotado de fundamentação suficiente e alinhado à jurisprudência das Cortes Superiores, sobretudo quando não evidenciada ilegalidade flagrante. Ademais, o próprio debate acerca da competência executória — se da VEP/DF ou da VEP/BA — encontra-se submetido ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, “d”, da Constituição Federal, não sendo possível antecipar decisão que impacte o conflito ainda pendente. Além disso, os elementos coligidos aos autos não demonstram a atualidade do risco alegado. Conforme se verifica no ID Num. 78548764, o boletim de ocorrência, as fotografias e o vídeo apresentados pela Defesa não registram agressão recente, limitando-se a retratar fatos pretéritos, sem indicação de data contemporânea ao recambiamento do Paciente. Ocorre que, apesar da gravidade abstrata da narrativa, os documentos apresentados não demonstram contemporaneidade, pois não há indicação de data recente das supostas agressões; as fotografias não possuem registro temporal que permita aferir sua atualidade e o boletim de ocorrência descreve, repita-se, apenas fatos antigos, sem evidência de continuidade ou reiteração próxima ao recambiamento. Dessa forma, trata-se de relatos e imagens sem prova de atualidade, o que impede, em cognição sumária, reconhecer risco real e atual apto a justificar a concessão da liminar. Por fim, o exame liminar, de cognição sumária, não permite desconstituir ato judicial motivado em parâmetros legais próprios da execução penal, especialmente quando não demonstrada ilegalidade flagrante. O risco alegado não se mostra comprovado de forma inequívoca e demanda análise aprofundada pelo juízo competente. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão à Relatora natural do presente Habeas Corpus, a eminente Desembargadora Gislene Pinheiro, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 16 de novembro de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial